Tribunal: STF
Processo: Rcl 53834
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-11
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA: DESCABIMENTO. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Águia Branca Logística S.A., em face de decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001490- 37.2014.5.17.0012, a qual teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.



    2. Em 25/11/2022, confirmando parte da decisão liminar, julguei procedente o pedido para cassar a decisão do Tribunal reclamado, em observância à ADC nº 48/DF, sem condenação em honorários, de acordo com entendimento prevalente nesta Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).



    3. Pela Petição STF nº 54.364/2023, a reclamante opôs embargos de declaração alegando contradição relativamente às condenações em honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais apresentadas na vigência do CPC de 2015 (e-doc. 38).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Os argumentos da embargante não possuem condições de prosperar.



    5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal —“obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”—, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.



    6. No caso em tela, a embargante aponta suposta contradição, explicando que esta consistiria na situação de divergência entre as Turmas do Pretório Excelso no que tange ao tema da condenação em honorários de sucumbência em sede reclamação constitucional.



    7. Ocorre que tal alegação versa sobre assunto não se relaciona ao objeto desta reclamação e, menos ainda, à via recursal ora acionada. É indubitável que a sustentação apontada, em absoluto, não se enquadra nas hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.022 do CPC, acima descritas.



    8. Com efeito, o tema dos honorários de sucumbência nesta Reclamação foi inequivocamente enfrentado na decisão embargada, e a respectiva ratio decidendi foi devidamente explicitada, a saber, o princípio da colegialidade. Confira-se:



    “16. No tocante ao pedido de sucumbência formulado pela parte beneficiária em sua contestação, conforme entendimento esposado pela Segunda Turma desta Corte, em casos análogos ao presente, não é cabível, no processamento da reclamação, condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. I – A reclamação, por ter a natureza de ação constitucional, não comporta a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. II – Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem, contudo, emprestar-lhes efeito modificativo.” (Rcl nº 44.511-AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021;grifos nossos). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, não havendo falar em omissão no acórdão embargado. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl nº 30.154-ED-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/08/2021, p. 16/09/2021; grifos nossos). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NATUREZA CONSTITUCIONAL E RITO PRÓPRIO DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de reclamação, conforme jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 30.226-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 19/04/2022; grifos nossos). 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2 Direito Processual Civil. 3. Honorários de sucumbência. Incabível em ações de natureza constitucional. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 39.143-ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).



    17. Dessa forma, em homenagem ao princípio da colegialidade, tenho adotado a conduta de acompanhar o posicionamento atual do Colegiado, não obstante ter entendimento pessoal diverso quanto ao tema. 18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão do Tribunal reclamado, determinando a remessa do feito à Justiça comum, em observância à ADC nº 48/DF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.” (grifo acrescido)



    9. Comento que o que ocorre entre as Turmas do Pretório Excelso no tocante ao tema é situação de mera divergência de entendimento, e não contradição, para fins de oposição de declaratórios.



    10. Como consabido, a contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre os elementos que lhe moldaram a conclusão. Neste sentido, pode-se citar o entendimento de Pontes de Miranda, in verbis: 



    “A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados.”



    (in Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3 ª edição, Forense, 1999, p. 322) 



    11. Não se vislumbra, portanto, contradição na decisão embargada.



    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator